Tribunal: TJDFT
Processo: 0001858-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. SEQUESTRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS E POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de sequestro, tudo confirmado por laudos periciais e por depoimentos testemunhais, a condenação é medida que se impõe.
2. Constatado que a confissão e a desistência voluntária foram reconhecidas em sentença, carece a defesa de interesse recursal.
3. Nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal e da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o crime for cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
4. Embora o acusado seja primário e o quantum da pena seja inferior a 02 (dois) anos, a valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime impede a concessão do beneplácito, nos termos do art. 77, inc. II, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.